Tribunal: TJES
Processo: 5013983-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013983-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PAULO CEZAR DA SILVA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA. ART. 373, § 1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Autoriza-se a inversão do ônus da prova, com base no disposto no art. 373, § 1º, do CPC, quando, diante das peculiaridades da causa, tornou-se excessiva e dificultosa a comprovação dos fatos constitutivos do direito do recorrido, ao passo que o recorrente possui maior facilidade na obtenção das provas a respeito do erro médico discutido.

2. O recorrente detém todas as informações relacionadas ao atendimento médico realizado no recorrido; o conhecimento técnico por parte da equipe de saúde do hospital público, e maior facilidade na produção das provas. Portanto, não se cuida de prova de fato negativo por parte do recorrente, mas de fato positivo, cabendo a este demonstrar que a conduta de seus prepostos observou o estrito cumprimento do dever legal. Precedente do e. TJES.

3. Ademais, a elucidação da controvérsia depende de provas que vão além das possibilidades do recorrido, sendo evidente a sua hipossuficiência técnica, tornando dificultosa a comprovação dos fatos constitutivos do direito.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5013983-79.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : ROGER FAIÇAL RONCONI

RECORRIDO : PAULO CÉZAR DA SILVA

ADVOGADA : ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

MAGISTRADO : ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à redistribuição do ônus da prova.

Emerge dos autos, que o Agravado propôs a demanda de indenização por danos materiais, morais e estéticos, em desfavor do Agravante, narrando que sofreu acidente automobilístico e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, cuja falha na realização de punções lhe causou a instabilidade na articulação do metacarpo trapezoidal da mão direita.

Ao proferir a decisão agravada, na fase de saneamento, o Magistrado
a quo
fixou os pontos controvertidos e redistribuiu o ônus da prova, mediante a aplicação do disposto no art. 373, § 1º, do CPC.

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, argumentando que: (i) descabe a inversão do ônus da prova; (ii) inexiste hipossuficiência técnica do Agravado, devendo este fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito; (iii) não pode ser obrigado a provar fato negativo, e (iv) a manutenção da decisão agravada poderá acarretar o perdimento de toda a atividade probatória, com despesas desnecessárias (ID 6704958).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso (ID 7310781)

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que o Magistrado
a quo
agiu acertadamente quanto à distribuição da carga probatória, senão vejamos a fundamentação da decisão agravada:

“[...] No caso concreto inexistem questões processuais pendentes (art. 357, I, do CPC), sejam preliminares ou prejudiciais de mérito ou mesmo questões jurídicas relevantes que poderiam/deveriam terem sido apreciadas, mas ainda não foram analisadas. Por esse motivo,
DECLARO SANEADO O FEITO
e
PASSO À FIXAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO
relevantes para a decisão do mérito e sobre as quais recairá a atividade probatória (art. 357, II e IV, do CPC), quais sejam:

1.
Algum agente do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
atuou aquém/além dos limites do cumprimento do seu estrito dever legal, inclusive sob prismas técnicos, caracterizando, assim, ato ilícito do Poder Público?

2.
Há nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e o dano?

3
. Há excludente de ilicitude? Culpa exclusiva da vitima?

4.
Há danos morais, materiais e estéticos indenizáveis? Em caso positivo, em qual proporção?

Fixados esses pontos de fato e de direito e não se observando qualquer das hipóteses de dispensa de prova (arts. 443 e 374, ambos do CPC), mostra-se imprescindível verificar os eventuais meios de provas cabíveis (art. 357, III, do CPC).

No caso em apreço, à luz dos pontos fixados, para fins de razoável e eficiente duração do processo, com a solução integral do mérito, num primeiro momento,
ENTENDO CABÍVEL COMO MEIO DE PROVA
(arts. 357, III, e 370, ambos do CPC) a documental suplementar (arts. 405 a 441, todos do CPC) e a pericial.

Quanto ao
ÔNUS DA PROVA
, dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 373 que:

[...]

Conforme se observa, de acordo com a regra geral insculpida no

caput

do dispositivo legal acima transcrito, constitui ônus da parte demandante provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de não ter acolhido seu pleito. Todavia, o §1º da mesma norma prevê a possibilidade de distribuição diversa do ônus da prova, nas hipóteses nele elencadas.

A distribuição do ônus da prova pode, inclusive, se realizar de ofício, como bem ressaltou o professor Fredie Didier Jr. em sua obra Curso de Direito Processual Civil II – 2015
1
:

O legislador brasileiro autoriza o juiz a, preenchidos certos pressupostos, redistribuir o ônus da prova, diante de peculiaridades do caso concreto. A redistribuição é feita caso a caso. É chamada, por isso, de distribuição dinâmica do ônus da prova - embora, como já se viu, também ser dinâmica a distribuição feita por convenção das partes.
A redistribuição judicial do ônus da prova pode ser feita de ofício
e é impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015, XI, CPC).

Voltando a atenção para o caso em espeque, cuida-se de demanda que versa sobre o tratamento médico oferecido ao requerente quando foi levado pelo SAMU ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência em junho de 2020.

Segundo relatos da inicial, o requerente sofreu um acidente automobilístico em via pública, sendo socorrido pelo SAMU e levado ao referido hospital. Alega que "durante os diversos atendimentos aos quais fora submetido enquanto esteve internado, o Autor necessitou por diversas vezes ser puncionado para tomar medicação ou reagentes para exames. Assim, no dia 06 de julho de 2020, conforme prontuário médico completo anexado à presente, pela primeira vez o quadro do Autor evoluiu para uma instabilidade na articulação do metacarpo trapezoidal da mão direita." Afirma que tal "instabilidade é consequência de uma falha na prestação do serviço pelo hospital, já que, ao realizar uma punção, o responsável atingiu a articulação do Autor, causando extrema dor e total perda dos movimentos dos dedos polegar e indicador da mão direita".

Verifico no caso concreto a presença das circunstâncias autorizadoras para a alteração da distribuição do ônus da causa, nos termos do artigo 373, § 1º, do CPC, conforme argumentos a seguir.

No caso em tela, o autor se encontra em notória desvantagem em relação ao réu. Além de evidente a sua hipossuficiência técnica, é perceptível a vulnerabilidade em que se encontra, dificultando sobremaneira a colheita de provas acerca do alegado erro médico.

Dessa forma, percebe-se que a elucidação do ocorrido depende de provas que vão além das possibilidades da parte autora, tornando excessiva a dificuldade de cumprir o encargo de provar o fato constitutivo de seu direito.

Em contrapartida, constata-se que o réu possui melhores condições de produzir as provas e elucidar as circunstâncias fáticas que permeiam o caso, seja porque a equipe de saúde que pode esclarecer o ocorrido pertence aos quadros do hospital público, ou ainda, por dispor da documentação relacionada ao atendimento médico realizado, entendendo-se aqui os prontuários, exames, laudos, etc.

De mais a mais, considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, não pode a parte autora ser penalizada pela incerteza quanto à existência de negligência no tratamento médico, mormente em vista da gravidade do dano alegado, afigurando-se razoável determinar a inversão do ônus da prova, na forma do artigo 373, § 1º do CPC
.”
(ID 33902473 – do processo principal)

A aplicação do disposto no § 1º, do art. 373, do CPC, decorre das peculiaridades da demanda, justificando-se notadamente porque o Agravante detém todas as informações relacionadas ao atendimento médico realizado no Agravado; o conhecimento técnico por parte da equipe de saúde do hospital público, e maior facilidade na produção das provas.

Os fatos discutidos ocorreram no interior do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, durante o atendimento médico realizado no Agravado, após o acidente automobilístico. Portanto, não se cuida de prova de fato negativo por parte do Agravante, mas de fato positivo, cabendo a este demonstrar que a conduta de seus prepostos observou o estrito cumprimento do dever legal.

Ademais, a elucidação da controvérsia depende de provas que vão além das possibilidades do Agravado, sendo evidente a sua hipossuficiência técnica, tornando dificultosa a comprovação dos fatos constitutivos do direito.

É como se extrai da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, §1º, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Embora a prova do erro médico incumba, inicialmente, à parte autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, diante da hipossuficiência técnica, ou seja, da ausência de conhecimento médico aprofundado (que não tem a ver somente com apresentação de prontuário), autorizada está a inversão do ônus, com fulcro no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, competindo ao estabelecimento médico provar a adequação dos procedimentos adotados, de modo a afastar sua responsabilidade.

2.
O gestor do nosocômio tem acesso à equipe médica, e, assim, tem melhores condições de comprovar que a prestação do serviço médico/hospitalar foi adequada (que não houve a falha apontada), e que o suposto dano não teve relação com a atuação dos prepostos do nosocômio, se assim realmente ocorreu. Não se trata de prova de fato negativo, mas de fato positivo, isto é, cabe ao gestor do nosocômio comprovar que a conduta dos prepostos do hospital observou o estrito cumprimento do seu dever legal
.

3. Além da hipossuficiência técnica, a parte autora/agravada também é economicamente hipossuficiente, sendo que não se trata de inversão de ônus financeiro de perícia, mas de atribuição do encargo probatório àquele que tem efetivamente melhor condição de produzir a prova, do ponto de vista técnico e financeiro, preservando, assim, a paridade de armas entre os litigantes.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de instrumento, 5005946-34.2021.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Des. Rel. ANSELMO LAGHI LARANJA, Dt. Julg. 04.08.2022) (destaquei)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5013983-79.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)